Tribunal: STF
Processo: AI 330108
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
REMUNERAÇÃO. TETO. VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL.
EXCLUSÃO.
Mostra-se correto o despacho agravado, ao apontar
a concordância do entendimento esposado no Tribunal a quo com a
jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.